Tribunal: TJDFT
Processo: 0748482-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748482-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES AGRAVADO: ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA DESPACHO FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, na ação de usucapião ajuizada por ARTHUR DA COSTA TEIXEIRA, que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel objeto do litígio. O pedido de antecipação da tutela objetivando a paralisação das obras no imóvel objeto da demanda foi indeferido (ID 66483563). O agravante peticiona (ID 66521361), requerendo a desistência do recurso, com o seu arquivamento. Todavia, a última procuração juntada aos autos originais (ID 79572300) não outorga poderes ao patrono subscritor do agravo e da petição para desistir. Assim, intime-se o agravante para regularizar a sua representação processual, juntando aos autos procuração outorgada ao Dr. Fábio Reis Mascarenhas Mendes, com poderes para desistir, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator